Tribunal: TJMT
Processo: 0004133-20.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004133-20.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.604.391-42 (APELANTE), ADELIA MARIA DE CAMPO - CPF: 655.220.521-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (ASSISTENTE), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (ASSISTENTE), ANA RITA MIRANDA - CPF: 006.999.591-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RITA MIRANDA - CPF: 006.999.591-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSOS DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA -

TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS – PRELIMINARES – ILICITUDE DE PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS SUSPEITAS – NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTES SURPREENDIDAS COM
13 (TREZE) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, 47 (QUARENTA E SETE) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 (UM)A BALANÇA DE PRECISÃO, SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA EMBALAGEM DA DROGA E A QUANTIA DE R$ 113,00 (CENTO E TREZE) EM ESPÉCIE– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, em razão de prisão em flagrante das rés no interior de residência, onde foram apreendidas 13 porções de pasta base de cocaína, 4 porções de maconha, 47 porções adicionais de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, sacolas plásticas utilizadas para embalar drogas e R$ 113,00 em espécie. As defesas alegaram, em preliminar, nulidade por ilicitude de provas decorrente de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e, ainda, nulidade processual por inversão da ordem de inquirição em audiência de instrução. No mérito, postularam absolvição, desclassificação para posse de entorpecente para uso pessoal e reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar se há nulidade processual pela inversão da ordem de inquirição em audiência; (iii) avaliar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso pessoal; (iv) determinar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial não configura ilicitude quando precedida de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente quando há denúncia prévia de comercialização ilícita no local e comportamento suspeito do agente, que ao avistar a polícia, descarta entorpecente e retorna ao imóvel.

A inversão da ordem de inquirição de testemunhas e interrogatório do réu não enseja nulidade processual quando ausente demonstração de prejuízo à ampla defesa, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief e o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (61 porções de cocaína e 4 porções de maconha), balança de precisão, insumos para embalagem e dinheiro em espécie, corroboradas por depoimentos policiais coesos e harmônicos.

As circunstâncias do caso — quantidade, forma de acondicionamento das drogas, balança de precisão, materiais para embalagem e dinheiro — indicam de forma clara a finalidade mercantil da conduta, afastando a tese de posse para uso próprio.

Não se aplica a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), porquanto há elementos nos autos que indicam dedicação das rés à atividade criminosa, requisito negativo para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando fundadas suspeitas indicam a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

A inversão da ordem de inquirição das testemunhas e do interrogatório do réu não acarreta nulidade processual sem demonstração de prejuízo.

A apreensão de drogas em quantidade expressiva, associada a instrumentos típicos do comércio ilícito, afasta a hipótese de uso pessoal.

A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 563; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 598.051, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.03.2021; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ADELIA MARIA DE CAMPOS e CRISTINA PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-las pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Conforme consta dos autos, as apelantes, juntamente com ANA RITA MIRANDA (que não recorreu), foram denunciadas porque, no dia 06 de junho de 2019, por volta das 16h20, na Rua Abilio Diniz, no 171, em Barra do Bugres/MT, tinham em depósito, vendiam e mantinham sob sua guarda 5,48 gramas de substância entorpecente maconha (Cannabis Sativa L.), acondicionadas em 04 (quatro) porções, e 15,96 gramas de substância entorpecente cocaína em 61 porções, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, a Polícia Militar recebeu informações sobre comércio de drogas no referido endereço. Ao diligenciarem ao local, avistaram Ana Rita saindo da residência, que, ao ver a guarnição, dispensou uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína e retornou para dentro da residência. Os policiais adentraram na residência e abordaram Ana Rita, Adelia e Cristina, momento em que Cristina, ao visualizar a equipe militar, dispensou 13 porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 04 porções de maconha. Em buscas na residência, que pertencia à acusada Adélia, os policiais localizaram na cozinha, em cima do armário, 47 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, uma balança de precisão, a quantia de R$ 113,00 e uma sacola utilizada para embalagem dos entorpecentes.

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando as rés nas seguintes penas:

·

ADELIA MARIA DE CAMPOS: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa;

·

CRISTINA PEREIRA DA SILVA: 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa;

·

ANA RITA MIRANDA: 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformadas, ADELIA MARIA DE CAMPOS e CRISTINA PEREIRA DA SILVA interpuseram recurso de apelação, arguindo, preliminarmente: (i) nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar ilegal; (ii) nulidade da instrução processual por inversão da ordem de colheita dos depoimentos na audiência instrutória. No mérito, pleiteiam: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06); (iii) em relação à ré CRISTINA PEREIRA DA SILVA, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento, não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, assim sintetizando:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, 11.343/2006). 1. Preliminares: 1.1. Objetiva o reconhecimento da nulidade processual oriunda da ilegalidade das provas provenientes da busca e apreensão domiciliar.
NÃO ACOLHIMENTO
. Diligências precedidas da fundada suspeita da prática de crime. Informações acerca da prática do tráfico ilícito de drogas. Ré dispensou uma porção de droga e evadiu-se para o interior da residência. Ausência de ilegalidade. Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente. 1.2. Aduz, na sequência, a nulidade processual pela inversão da ordem dos depoimentos, com o interrogatório da ré Ana Rita antes dos demais depoimentos.
NÃO ACOLHIMENTO.
Pas nullité sans grief. Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa. Art. 563 do CPP. Ausência de nulidade a ser reconhecida nos autos. 2. Mérito: 2.1. Absolvição das apelantes por insuficiência de provas. Art. 386, VII, do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Apreensão de entorpecentes (cocaína e maconha), acompanhados de balança de precisão. Depoimentos testemunhais e provas periciais que corroboram a narcotraficância. 2.2. Objetiva-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei n. 1.343/06 com relação a apelante Cristina.
NÃO ACOLHIMENTO.
Paciente foi capturada no interior do imóvel, na posse de entorpecentes, restando demonstrado o seu vínculo com as demais sentenciadas, o que impõe a conservação da condenação pelo tráfico ilícito de drogas e impede a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. 2.3. Por fim, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado com relação a apelante Cristina
. NÃO ACOLHIMENTO
. Não estão presentes os requisitos objetivos e cumulativos para a aplicação do tráfico privilegiado, o qual se destina ao traficante eventual. Apelante se dedicava às atividades criminosas, juntamente com as demais sentenciadas.
Parecer pelo conhecimento, não acolhimento das preliminares de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Id. 301105891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DAS PRELIMINARES

1. DA ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

A defesa sustenta a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, argumentando que os policiais ingressaram na residência das acusadas sem mandado judicial e sem fundadas suspeitas, baseando-se apenas em denúncias anônimas.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 5o, XI, da Constituição Federal estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

No caso, verifico que a entrada dos policiais na residência ocorreu após a visualização de situação de flagrante delito. Conforme relatado pelos policiais militares que participaram da diligência, a equipe policial se dirigiu ao local após receber informações sobre a prática de tráfico de drogas naquele endereço. Ao chegarem, avistaram a acusada Ana Rita Miranda saindo da residência, que, ao perceber a presença policial, dispensou uma porção de substância entorpecente e retornou para o interior do imóvel.

Essa conduta configurou fundada suspeita da prática de crime, autorizando o ingresso dos policiais no domicílio para fazer cessar a atividade criminosa, nos termos da exceção constitucional do flagrante delito.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantiver a droga em seu poder. Nesse sentido, o estado de flagrância perdura enquanto não cessar a permanência, conforme dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

No caso em tela, a conduta da acusada Ana Rita Miranda, ao dispensar substância entorpecente e evadir-se para o interior da residência ao avistar a guarnição policial, configurou fundada suspeita da prática de crime, legitimando o ingresso dos policiais no domicílio.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, tampouco em ilicitude das provas dela decorrentes.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE COLHEITA DOS DEPOIMENTOS

A defesa alega nulidade processual por inversão da ordem de colheita dos depoimentos na audiência instrutória, sustentando que as acusadas foram ouvidas antes das testemunhas, em violação ao disposto no art. 400 do Código de Processo Penal.

A sentença rechaçou o tema, sob os seguintes fundamentos que transcrevo:

“ No tocante à preliminar de nulidade por inversão na ordem de instrução, suscitada pela Defesa tenho que não merece acolhida, vez que se trata de aplicação da ordem legal estabelecida no rito especial da Lei Federal no 11.343/2006. Ademais, não foi comprovado nos autos qualquer prejuízo efetivamente sofrido pela parte, apto justificar a medida, em consonância com o princípio ‘pas de nullité sans grief’ (não há nulidade sem prejuízo). De fato, embora haja decisão que albergue a tese de defesa (REsp. 1825622 SP; REsp. 1.808.389 AM), não há precedente vinculante a respeito do tema, v.g. julgamento em recurso repetitivo e/ou com repercussão geral. Além disso, a citada lei não foi declarada inconstitucional, razão pela qual a aludida preliminar deve ser rejeitada.”

Com efeito, a preliminar não merece acolhimento.

De fato, o art. 400 do Código de Processo Penal estabelece que o interrogatório do acusado deve ser realizado após a oitiva das testemunhas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 127.900/AM, firmou entendimento de que essa ordem deve ser observada, inclusive, nos procedimentos regidos por leis especiais, como é o caso da Lei no 11.343/06.

Contudo, para o reconhecimento de nulidade processual, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

"a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal" (AgInt no REsp n. 1.661.261/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 10/8/2017).

No caso em análise, embora tenha havido inversão na ordem de colheita dos depoimentos, a defesa não demonstrou de forma concreta qual o prejuízo efetivamente sofrido pelas acusadas em razão dessa irregularidade. Não basta a mera alegação de prejuízo presumido; é necessário que se demonstre, de forma objetiva, como a inversão da ordem processual prejudicou o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 114, firmou entendimento de que a nulidade pela inversão da ordem do interrogatório está sujeita à preclusão e à demonstração de prejuízo para o réu.

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há que se falar em nulidade processual.

MÉRITO

3. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição das acusadas por insuficiência de provas, alegando que não há elementos suficientes para comprovar o envolvimento delas com o tráfico de drogas. O pleito não merece acolhimento.

Para melhor análise, transcrevo

“
É o relatório. Passo a decidir.

10. Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no Inquérito Policial no 197/2019, em face de ANA RITA MIRANDA, ADÉLIA MARTA DE CAMPOS E CRISTINA PEREIRA DA SILVA, atribuindo-lhes a prática do crime capitulado no art. 33, caput, Lei no 11.343/06.

11. No tocante à preliminar de nulidade por inversão na ordem de instrução, suscitada pela Defesa tenho que não merece acolhida, vez que se trata de aplicação da ordem legal estabelecida no rito especial da Lei Federal no 11.343/2006. Ademais, não foi comprovado nos autos qualquer prejuízo efetivamente sofrido pela parte, apto justificar a medida, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). De fato, embora haja decisão que albergue a tese de defesa (REsp. 1825622 SP; REsp. 1.808.389 AM), não há precedente vinculante a respeito do tema, v.g. julgamento em recurso repetitivo e/ou com repercussão geral. Além disso, a citada lei não foi declarada inconstitucional, razão pela qual a aludida preliminar deve ser rejeitada.

12. Verifica-se também que a Defesa sustentou, preliminarmente, em sede alegações finais em forma de memoriais, a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar praticada pelos policiais, uma vez que estes teriam entrado na residência da acusada sem o competente Mandado de Busca e Apreensão motivados por uma Denúncia Anônima.

13. O Art. 5o, XI da CR/88 permite que os agentes Policiais, havendo suspeita acerca da ocorrência de algum crime, procedam às buscas investigatórias, não sendo exigível a prévia apresentação do Mandado de Busca e Apreensão, ainda que essas buscas recaiam em propriedade particular.

14. O estado de flagrância dispensa a apresentação do competente Mandado Judicial, sendo situação excepcional ao Princípio da Inviolabilidade do Domicílio. Vejamos o dispositivo: "Art. 5o (...). XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

15. Ademais, destaca-se que, o crime de Tráfico de Drogas é classificado como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver a permanência do crime.

16. A propósito, disciplina o art. 303 do Código de Processo Penal: "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

17. No caso em comento, após a equipe da Policia Militar receber uma denúncia anônima de que haveria comercio de drogas em determinada residência, se deslocaram ao local dos fatos, momento em que encontraram a acusada Ana Rita Miranda, saindo da referida residência, e esta, quando visualizou a equipe policial, retornou para dentro da residência dispensando a droga no chão.

18. Dessarte, havendo fundadas suspeitas acerca da ocorrência do crime de Tráfico de drogas no imóvel, não há que se falar de nulidade na ação dos Policiais que adentraram em domicílio particular sem a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, a fim de cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações.

19. Por fim, registre-se que, eventuais nulidades ocorridas no Inquérito Policial não contaminam a Ação Penal, por se tratar de peça meramente informativa à propositura da Ação Penal.

20. De forma semelhante preleciona o colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “PROCESSO PENAL AGRAVO REGIMENTAL. ART. 240 DO CPM. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MEDIDA EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL SUPERVENIENCIA DO OFERECIMENTO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. [...] 3. Com efeito, esta Corte Superior, de há muito, já sedimentou o entendimento de que "o recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória. cuja natureza é inquisitiva. não contaminam. necessariamente. o processo criminal. onde as provas serão renovadas" (HC n. 250.321/SP. relatora Ministra MARILZA MAYNARD. DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TSE QUINTA TURMA. julgado em 23/4/2013. DJe 2/5/2013. grifei.) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 92001 TO2017/0299816-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).” (Grifo nosso)

21. Desse modo, afasto a preliminar suscitada acima, nos termos da fundamentação exposta.

22. Feitas tais considerações e não havendo nulidades a serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

23. Em acurada análise deste feito, em relação aos crimes imputados as rés, previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai da peça acusatória foi instruída com o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 71/72), Termos de Depoimento (fls. 92/93; 94/95), Termo de Qualificação e Interrogatório (fls. 97/99; 103/106; 108/110), Boletim de Ocorrências (fls. 73/76), Laudo de Constatação Preliminar (fls.86/89), Termo de exibição e apreensão. (fls. 91) Relatório Policial (fls.126/127) e Laudo de Constatação Definitivo (fls. 122/124).

24. Resta, no entanto, analisar-se a autoria e a responsabilidade penal das acusadas, para as quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

25. No que tange à autoria do referido tipo penal, verifica-se que das provas extraídas nos autos há elementos suficientes para apontar as denunciadas como autoras do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, descrito na exordial acusatória. Tal assertiva resulta de acurada análise do conteúdo probatório trazido ao feito, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos, conforme fundamentos que doravante passa-se a expor.

26. No caso em tela, faz-se importante consignar que para a caracterização típica do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal dos acusados, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, inciso I, da Lei n° 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade de droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente.

27. Durante a fase policial, a acusada Ana Rita Miranda, usou seu direito de permanecer em silêncio, a teor do dispositivo do artigo 5°, inciso LXIII da Constituição Federal. Já na fase judicial, negou a autoria delitiva, alegando que a droga encontrada estava na casa que pertencia à acusada Adélia Marta De Campos, e que é usuária, e não traficante de drogas. Vejamos:

Interrogatório judicial da ré Ana Rita Miranda: “ Que estava na casa que a Adélia ofereceu para ela morar; Que comprou a droga e chamou a Cristina Pereira para usar drogas juntas em casa; Que quando estava indo para casa, a polícia chegou na casa; Que a droga encontrada era do Kaike; Que ela fumava pasta base; Que ela estava na porta quando a polícia chegou e pegou ela com o cachimbo na mão; Que as porções que a polícia encontrou, foi encontrada na casa da Adelia (...); Que ela convidou a Cristina para fumar junto na casa aos fundos da casa de Adélia; Que pagou R$ 10,00 (dez) reais em cada porção; (...); Que quando foi presa estava na porta da casa de madeira no fundo da casa de material; (...); Que ninguém deixou os policiais entrarem na casa; (...) Que kaike é o filho da Adélia e ele vendia droga; Que a droga foi encontrada na casa da Adélia; Que nunca traficou drogas; (...) (Mídia Digital)

28. Por sua vez, a acusada Adélia Maria De Campos, durante o interrogatório policial e judicial, negou a autoria delitiva, dizendo que a droga não lhe pertencia, e que não chegou a ver a droga e nem qualquer balança de precisão. Transcrevo os trechos abaixo: Interrogatório judicial da ré Adélia Maria De Campos: “Que estava em Nova Mutum trabalhando; (inaudível) Que acordou desesperada e a polícia deu voz de prisão para ela; Que ela estava dormindo; Que a casa é sua; Que não chegou a ver nada de drogas e nem a balança de precisão; Que nunca vendeu droga e nem é usuária; Que estava na cidade de Nova Mutum e cedeu um barraquinho para Ana Miranda Morar; (...) Que não sabia que ela usava drogas; (...) Que nunca alugou o quarto para Ana Miranda; Que ela não conhecia essa mulher; Que foi seu filho Kaike que cedeu essa parte; (...) Que não sabe se seu filho trafica drogas mas sabe que ele é usuário; (...) Que já pediu para internar compulsoriamente seu filho; Que não viu quando os policiais encontraram as drogas, pois estava dormindo; Que não sabe quem autorizou a policia a entrar na casa; (...); Que seu filho mais velho, foi atrás do Kayke para bater nele por causa que ela foi presa(...)” (Mídia Digital) Interrogatório policial da ré Adélia Maria De Campos: “(...) Que alugou um quarto nos fundos para a Ana Rita Miranda a pedido do seu filho Kaike Antonio de Campos Dantas; Que esta morando há mais de trinta dias; Que a droga encontrada em sua residência não é de sua propriedade; Que não sabe informar se o seu filho Kaike Antonio de Campos Dantas, menor de idade, vende drogas; Que o seu filho é usuário de drogas; Que ficou sabendo através de um exame antidrogas que o conselho tutelar realizou em seu filho; Que não sabe informar se o seu filho faz a venda de drogas em sua casa; Que relata que ficou ausente de sua casa por um período de trinta dias; Que depois disso retornou para sua casa e a Ana Rita Miranda ainda estava lá; Que depois disso pediu para que a Ana Rita saísse do quarto, porém esta não saiu; Que o dinheiro apreendido é proveniente da venda de produtos da Avon; (...) (fls. 97/99)

29. Outrossim, a acusada Cristina Pereira Da Silva, tanto em fase policial e judicial, também negou a autoria delitiva, afirmando não ter visto a balança e nem as drogas encontradas, relatando ainda, que na data dos fatos, foi na referida residência para usar drogas com a Ana Rita. Vejamos: Interrogatório judicial da ré Cristina Pereira Da Silva: “Que no dia que foi na casa da Rita, ela não tinha drogas, pois foi a Rita que a chamou para usar droga junto (...) Que não estava presente quando foi encontrada a droga; Que não viu a balança; Que no dia foi na casa da Rita para usar droga; Que não tem conhecimento que a Ana Rita trafica drogas; (...) Que não acompanhou o encontro de nenhuma droga; Que ela não tinha drogas, pois é usuária e foi usar Drogas com a Ana Rita. (...)” (Mídia Digital) Interrogatório policial da ré Cristina Pereira Da Silva: “(...) Que estava na residência da Ana Rita Miranda; Que foi para o local para fazer uso de drogas; Que não estava em posse ne nenhuma droga; Que esta droga atribuída a sua pessoa não estava consigo; Que relata que foi encontrado mais drogas na casa, porém, a interrogada não sabe informar de quem era; (...)”. (fls. 108/110)

30. Em contrapartida, a testemunha Adriano Cesar Muniz Martins, buscando corroborar com a elaboração dos fatos, declarou durante a fase policial e judicial que após denúncias anônimas que havia a venda de entorpecentes em uma residência; Ressalta que realizaram diligências e lograram êxito em encontrar drogas e balança de precisão na citada localidade, junto com as acusadas. Senão vejamos:

Depoimento judicial da testemunha P.M. Adriano Cesar Muniz Martins: “(...) Testemunha: no dia dos fatos a gente recebeu a informação do tráfico de drogas nessa residência, que haveria ali uma movimentação típica do tráfico de drogas com a entrada e saída de usuários, nós realizando rondas, a gente conhece a Rita aí por ser usuária de drogas em Barra do Bugres, já tendo esse conhecimento prévio e, visualizamos então ela saindo da residência né, abrindo o portãozinho que tinha pra sair, no momento em que ela viu a viatura ela dispensou, jogou no solo, quando nós aproximamos verificamos que era uma porção de pasta base, e adentrou na residência né, diante do flagrante delito a gente adentrou, seguiu ela por um corredor, chegando ao fundo da residência a gente surpreendeu a Cristina com a droga na mão, sentada em uma cadeira, no momento foi dada a voz de abordagem e ela jogou ao solo e, a senhora Adélia estava do lado na porta, a gente deu voz de prisão pra essa duas suspeitas, realizou buscas na residência e conseguimos localizar em cima do armário da cozinha balança de precisão, mais uma quantidade de aproximadamente de 45 (quarenta e cinco) porções de pasta base de cocaína, sacola que era utilizado pra fazer a embalagem da droga, além das 13 (treze) porções de maconha e pasta base que a Cristina jogou quando a gente adentrou na residência. PROMOTOR DE JUSTIÇA: essa droga encontrada na cozinha pertencia a casa de quem? TESTEMUNHA: a Adélia, a casa é da Adélia. PROMOTOR DE JUSTIÇA: no momento em que o senhor abordou a Cristina ela estava fazendo o consumo de alguma droga? TESTEMUNHA: não, das duas, a que a gente tem o conhecimento de que é usuária é a Rita, ela tava saindo do local no momento em que ela foi surpreendida pela guarnição, ela não terminou de sair, ela jogou o entorpecente e retornou pra dentro da residência, a gente verificou então que se tratava de pasta base, tinha o conhecimento que naquela residência havia então o tráfico de drogas, realizamos o adentramento, lá estava sentada no fundo a senhora Cristina, em uma cadeira, quando a gente chegou ela estava com droga, ela jogou no solo e levantou, e a senhora Adélia estava na porta da cozinha, a gente deu voz de prisão a Rita e a Cristina, realizamos o adentramento na residência da senhora Adélia e localizamos essa quantidade maior de pasta base cocaína em cima do armário, e uma balança de precisão. PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor lembra como a droga estava acondicionada? TESTEMUNHA: todas elas estavam acondicionada em trouxinhas prontas para serem comercializadas pro usuário, inclusive a gente flagrou o momento que uma usuária estava saindo da residência. PROMOTOR DE JUSTIÇA: eu to vendo que foram apreendidos alguns papelotes, algumas sacolas plásticas, o senhor lembra como elas estavam? TESTEMUNHA: essas sacolas estavam junto com as 47 porções que estavam em cima do armário, estava a sacola, as 47 porções, mais a balança de precisão. PROMOTOR DE JUSTIÇA: mas estavam cortadas essas sacolas, estavam em pequenos pedaços? TESTEMUNHA: elas já estavam assim, utilizadas né, elas estavam utilizadas pra fazer essas porções menores, eles usam a sacola pra fazer as porções menores pra comercializar (...)”. Mídia Digital.

Depoimento judicial da testemunha P.M. Adriano Cesar Muniz Martins: “(...) Que a equipe policial, após receber denuncia anônima, de que na rua Abilio Diniz, n°171, estava ocorrendo venda de drogas, foi realizado diligências no local; Que ao avistar a equipe esta suspeita dispensou uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína e retornou para dentro da referida casa; Que diante do flagrante delito, esta equipe policial adentrou na residência, logrando êxito em abordar a suspeita, Rita, e as outras duas, sendo Adelia e Cristina; Que ao avistar esta equipe policial, a suspeita Cristina dispensou 13 (porções de substâncias análoga a pasta base de cocaína ao solo e mais 04 porções de maconha; Que diante dos fatos, foi dado voz de prisão para as duas suspeitas e realizando buscas na residência que é da suspeita, Adelia; Que nestas buscas foi encontrado na cozinha, acima do armário, 47 (quarenta e sete) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, uma balança de precisa, a quantia de R$ 113, 00 reais e uma sacola utilizada para realizar a embalagem de droga; (...) ”. (fls.92/93)

31. No mesmo sentido, a testemunha Wanderley Ramos De Oliveira Andrade e Silva, policial militar, em sede judicial, declarou que a acusada Ana Rita, após ver a guarnição, jogou alguns entorpecentes no chão, momento em que adentraram na residência e lograram êxito em encontrar as demais drogas.

Vejamos: Depoimento judicial da testemunha P.M. Wanderley Ramos De Oliveira Andrade E Silva: “(...)TESTEMUNHA: pois bem, no dia dos fatos estávamos de serviço fomos informados da residência que estava acontecendo o tráfico de entorpecentes, nos deslocamos para as proximidades do local e, ao chegarmos próximo da residência, saindo ao portão visualizamos a usuária Rita, já conhecida no meio policial por uso de drogas, ao perceber a nossa aproximação dispensou algo no chão, um objeto que foi feita a visualização, sendo um entorpecente e, ela voltou pra dentro da residência, momento que foi feito o acompanhamento da mesma até os fundos de uma casa e lá surpreendemos mais duas pessoas, mais duas mulheres né, uma estava sentada em uma cadeira e quando viu a aproximação da nossa equipe, dispensou algumas porções de entorpecente ao solo, momento em que foi dada a voz de abordagem, ao mesmo tempo tinha uma senhora ali ao lado, na residência, que também foi dada a voz de abordagem e se tratava da dona Adélia que é a proprietária da residência, após isso, foi feito a busca no local né e na residência e, encontrado mais alguns entorpecentes dentro da residência, na cozinha, bem como uma balança de precisão e dinheiro. PROMOTOR DE JUSTIÇA: quando o senhor fez a abordagem havia alguém consumindo droga no local? TESTEMUNHA: no momento não. PROMOTOR DE JUSTIÇA: foi encontrado algum apetrecho para a utilização da droga? Cachimbo, isqueiro, algo assim? TESTEMUNHA: não senhor (...).” (Mídia Digital)

32. É forçoso destacar, ainda, que a versão dada pelos policiais militares merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal exercida, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (artigos 203 e 206, 1a parte, ambos do CPP).

33. Colhe-se da Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF – HC n. 73.518 – rel. Min. Celso de Mello). “Nos crimes de traficância de tóxicos, os depoimentos de policiais, quando uníssonos e coerentes com o restante da prova coligida, são bastante para embasar um decreto condenatório, mesmo que não coincidentes com alguns detalhes de somenos importância do ato da prisão. Por isso, não há falar em dúvida ou insuficiência probatória, a justificar a absolvição, quando os elementos contidos nos autos (materialidade inequívoca e depoimentos colhidos) permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria” (Apelação Criminal n. 2007.003681-7, da Capital, rel. Des. Solon d'Eça Neves, Primeira Câmara Criminal, j. em 29.5.2007).

34. Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por agentes policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras.

35. Sobre o assunto, Fernando Capez leciona: Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunhas inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. Contudo, embora não suspeitos, têm eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade do trabalho realizado, o que torna bem relativo o valor de suas palavras [...] (Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 348).

36. Assim, ausente qualquer circunstância a indicar a parcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais militares que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal (art. 144, §4o e §5°, CF), ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório.

37. Com o fato transpassado pelos interrogatórios e depoimentos testemunhais acima transcritos, importante verificar a subsunção ao tipo penal de tráfico de drogas, descrito pelo artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

38. A Lei no 11.343/06, em seu artigo 33, caput, prevê que:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

39. A descrição minuciosa das condutas elencadas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 revela claramente a intenção do legislador em abranger e punir todas aquelas condutas imaginadas possíveis, visando coibir a narcotraficância, que é um dos grandes malefícios de nossa era e tem conduzido à assolação de muitas pessoas e suas famílias, bem como outros resultados danosos ao ambiente social .

40. Entre as consequências desastrosas decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, destaca-se a própria toxicomania, segundo lição que pode ser extraída da introdução da obra de Vicente Greco Filho, intitulada de "Tóxicos: prevençãorepressão": "Além da deterioração pessoal que provoca, projeta-se como problema eminentemente social, quer como fator criminógeno, quer como enfraquecedora das forças laborativas do país, quer como deturpadora da consciência nacional." (Saraiva, 1995, p. 01).

41. A par dessa constatação, dentre incontáveis outros fatores, é que o legislador enumerou diversas condutas passíveis de punição, a fim de evitar que esse malefício se espalhasse da forma como hoje se encontra enraizado, infelizmente, em nossa sociedade.

42. Analisando a redação do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, bem como as provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis, faz-se crível afirmar a existência de subsunção da conduta cometida pelas acusadas ao referido tipo penal, uma vez que incidiram, pelo menos, nos verbos “guardar” e “trazer consigo”, conforme Auto de Apreensão (fls. 91) e Laudo de Constatação Definitivo (fls. 122/124).

43. Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada (embaladas prontas para a venda, conforme Auto de Constatação definitivo fls. 122/124), corroborado com o depoimento dos policiais e as demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância das acusadas. Outrossim, as acusadas possuíam ainda, uma balança de precisão conforme Auto de Apreensão de fls. 91.

44. Ademais, é consabido que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova.

45. Assim, considerando que as palavras dos policiais são firmes e coerentes entre si, aliadas às apreensões ocorridas, tais elementos probatórios são aptos a embasar a condenação criminal, tendo em vista a percepção deste Juízo quando da colheita da prova.

46. Nesse sentido: “Ementa: O julgador deve apreciar as provas dentro do contexto e tirar sua convicção fundamentando seu decisório, mas sempre livre ao formar seu convencimento sobre as provas aportadas no processo, sendo o que se chama persuasão racional ou livre convicção motivada.”. (TACrimSP, Rel. Silvério Ribeiro, RT 723/628) “Ementa: Prova – valoração – inexistência de uma hierarquia de provas – “Inexiste uma hierarquia de provas. Na sentença devem ser elas sopesadas e avaliadas em todos os sentidos e sob todos os aspectos” (TACrimSP, Rel. Geraldo Gomes, JUTACrim 58/368)

47. Ainda nesse sentido, sobrelevando o Princípio da Confiabilidade (de que o Magistrado, por estar mais próximo dos fatos e das partes, tem condições de apreciar melhor o contexto geral trazido a seu conhecimento, decidindo de acordo com a sua concepção, observada a persuasão racional), usando por analogia ao caso concreto, transcreve-se os julgados abaixo:

“TJMG-032873 - HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - DECRETO FUNDAMENTADO - REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - ORDEM DENEGADA. O Juiz do processo, conhecedor do ambiente local, próximo dos fatos e das pessoas nele envolvidas, dispõe de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. Assim, se presentes os requisitos autorizadores da rigorosa e excepcional medida, é de se denegar o "writ".” (Habeas Corpus no 1.0000.05.424050-2/000, 2a Câmara Criminal do TJMG, Curvelo, Rel. Hyparco Immesi. j. 01.09.2005, unânime, Publ. 15.09.2005).

“TAPR-096393 - HABEAS CORPUS - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REQUISITO PRESENTE - IMPRESSÃO PESSOAL DO JUIZ DA CAUSA - PLEITO DE DISCUSSÃO MERITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - SEDE IMPRÓPRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO - ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. Não se deve perder de vista que o Juiz do processo, conhecedor do meio social próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de convicção em torno da necessidade da manutenção da prisão do paciente.” (Habeas Corpus no 0254992-8 (11907), 1a Câmara Criminal do TAPR, Ponta Grossa, Rel. Marques Cury. j. 25.03.2004, unânime)

“TJSC-024892 - HABEAS CORPUS. RÉU AUSENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A garantia da ordem pública é fundamento válido para a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado comportamento violento e desajustado do acusado, capaz de abalar a tranqüilidade social. 2. Comprovada a existência do crime e havendo fortes indícios de autoria, é cabível a prisão preventiva quando, citado por edital, o acusado não comparece para ser interrogado, tampouco constitui defensor. Justa causa. Dilação probatória inviável. A dilação probatória é inviável em sede de habeas corpus. Princípio da confiança no juiz. Aplicabilidade. O Juiz do processo, "próximo dos fatos, está em melhores condições de, sopesando as nuanças e circunstâncias da ação criminosa, avaliar a necessidade da medida extrema" (HC 29828/SC, Rel. Min. Laurita Vaz. DJ 10.11.2003, p. 202).”. (Habeas Corpus no 2003.029326-4, Câmara de Férias Criminal do TJSC, Balneário Camboriú, Rel. Des. Salim Schead dos Santos. j. 27.01.2004, unânime, DJ 10.02.2004)

48. Por derradeiro, visando fundamentar à exaustão o édito condenatório, devem ser feitas algumas considerações acerca, também, da possibilidade de utilização dos indícios para corroborar um édito condenatório.

49. O artigo 239 do Código de Processo Penal assim dispõe: “Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

50. Consoante escólio de Vito Gianturco , indício é “um fato conhecido do qual se induz outro fato desconhecido, mediante um argumento probatório que daquele se obtém, em virtude de uma operação lógica-crítica baseada em normas gerais de experiência e em princípios científicos ou técnicos”.

51. Da doutrina nacional, colha-se o conceito de Roque de Brito Alves “Compreendemos indício, em sentido amplo, juridicamente admissível, como todo e qualquer fato conhecido e comprovado que possibilita, por processo lógico, o conhecimento de outro fato desconhecido. Ao assinalar todo e qualquer fato, entendemos, em geral, qualquer dado, sinal, vestígio ou rastro, objetivo ou subjetivo, que torne susceptível tal via de conhecimento, ao qual, frisemos, será formado pelas regras da experiência e lógica”.

52. Segundo lição de Vicente de Azevedo : “Por outras palavras, eis a diferença entre indício e presunção: indício é uma circunstância ou fato conhecido que serve de guia para descobrir o outro. De um fato conhecido, se deduz outro. O conhecido indica o outro. Presunção é operação mental, a interferência que por via do raciocínio, ou de experiência deduzimos do indício conhecido.” (grifos nossos).

53. Desse pensamento não discrepa Echandía , para quem a “A confusão resulta ilógica e absurda. O indício é a prova; e a presunção, a conseqüência da regra de experiência ou técnica que permite valorar e, como explicado anteriormente, não é prova nem objeto de prova. Por isto mesmo, o indício pode ser anterior, concomitante ou posterior ao fato desconhecido que se investiga, enquanto que a presunção judicial surge necessariamente depois que o fato investigado ocorreu.” (grifos nossos).

54. Ainda segundo a doutrina [...] possuem os indícios, não obstante despontem como modalidade indireta de prova, força instrutória bastante para a elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si próprios, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória [...] (Fernando de Almeida Pedroso – Prova Penal – 2a edição revista, autalizada e ampliada – fls. 90 e 91).

55. Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado – décima primeira edição – fls. 617) ensina que [...] Diante do sistema de livre convicção do juiz (item 157.2), encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra [...].

56. Assim, os indícios são reconhecidos como elementos de convicção, principalmente nos crimes praticados às escondidas. O tráfico de drogas, em regra, depende de clandestinidade, pois a conduta típica não é, por óbvio, realizada abertamente. A prova circunstancial, quando múltipla, sucessiva, convergente e consistente, leva à condenação da acusada, na hipótese de inexistência de contra-indícios ou prova direta favorável dos réus.

57. Além disso, o espírito investigador do magistrado deve saber achar uma mina fecunda para o descobrimento da verdade no raciocínio apoiado pela experiência, nos processos que aplicar ao exame dos fatos e circunstâncias, que se encadeiam e fazem o cortejo do delito. Estas circunstâncias são outras tantas testemunhas mudas que a providência parece ter colocado em torno do crime para fazer brotar a luza da sombra em que o agente se esforça por sepultar o fato principal; são como um fanal que aclara o espírito do juiz, e o dirige para vestígios certos, que basta seguir para atingir a verdade.

58. Em destarte, observa-se do caderno processual que há provas robustas e plausíveis a ensejar o decreto condenatório em desfavor das acusadas, pois a moldura fático-probatória encontra esteio nos depoimentos citados e nos demais documentos colacionados aos autos, assim, exsurge de forma clara a autoria das acusadas pela referida conduta delituosa, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 71/72), Boletim de Ocorrências (fls. 73/76), bem como o depoimento das testemunhas PM Adriano Cesar Muniz Martins e PM Wanderley Ramos De Oliveira Andrade e Silva, indicam que as acusadas realizavam a traficância dos entorpecentes, confirmando a veracidade do delito praticado pelas rés, tornando inconteste suas responsabilidades pelo fato delituoso em comento.

59. Nesse sentido, diante do acima elucidado e das provas coligidas, forçosa a condenação das acusadas, não prosperando o pleito de desclassificação pelo delito tipificado no art. 28 da Lei n° 11.343/06, formulado pela defesa, porque as provas apresentadas mostram-se robustas para ensejar um decreto condenatório.

60. Sobressai, portanto, que a conduta praticada pelas denunciadas subsume-se perfeitamente ao tipo penal que lhes fora imputado, pois os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva hauridos no âmbito investigativo restaram completamente confirmados no âmbito judicial, a ilação de que a condenação é medida escorreita, eis que escorada em seguros elementos de provas, já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante de tais constatações, verifica-se que os increpados praticaram o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n°11.343/06, na forma consumada.

61. Assim, não há mais questionamentos a serem feitos, vez que não há qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e autoria delitiva no delito de tráfico de drogas. Pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em desfavor das acusadas.

62. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR as acusadas ANA RITA MIRANDA, ADELIA MARIA DE CAMPOS e CRISTINA PEREIRA DA SILVA, já qualificadas nos autos, pela prática do crime capitulados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.”
(Id. 255434655 – fls. 55-60)

Com efeito, a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar, laudo de constatação definitivo e demais documentos acostados aos autos.

Quanto à autoria, as provas produzidas durante a instrução processual são robustas e convergentes no sentido de demonstrar o envolvimento das acusadas com o tráfico de drogas.

Os policiais militares que participaram da diligência, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram de forma coerente e harmônica que, após receberem informações sobre a prática de tráfico de drogas no local, dirigiram-se ao endereço indicado, onde avistaram a acusada Ana Rita saindo da residência. Ao perceber a presença policial, ela dispensou uma porção de substância entorpecente e retornou para o interior do imóvel. Os policiais adentraram na residência e flagraram a acusada Cristina dispensando 13 (treze) porções de pasta base de cocaína e 04 (quatro) porções de maconha. Em buscas no local, encontraram sobre o armário da cozinha, 47 (quarenta e sete) porções de pasta base de cocaína, 01 (um)a balança de precisão, sacolas plásticas utilizadas para embalagem da droga e a quantia de R$ 113,00 (cento e treze) em espécie.

A residência onde os fatos ocorreram pertencia à recorrente Adelia, que, embora alegue desconhecimento sobre a prática do tráfico, permitiu que Ana Rita residisse nos fundos de sua casa, local onde parte da droga foi encontrada.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, possuem valor probante e são aptos a embasar decreto condenatório, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

Ademais, as circunstâncias da apreensão - quantidade e forma de acondicionamento da droga (dividida em diversas porções), presença de balança de precisão e material para embalagem - são indicativas da prática do tráfico de drogas, e não de mero consumo pessoal.

As versões apresentadas pelas acusadas, negando o envolvimento com o tráfico, não encontram respaldo no conjunto probatório, constituindo mera tese defensiva isolada e desprovida de elementos que a corroborem.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).

O pleito não merece acolhimento.

Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no ato da venda, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06, dentre as quais se incluem "ter em depósito", "guardar" ou "trazer consigo" substância entorpecente.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão evidenciam que a droga se destinava ao tráfico, e não ao consumo pessoal. A quantidade de entorpecente apreendido (5,48 gramas de maconha divididas em 04 porções e 15,96 gramas de cocaína divididas em 61 porções), a forma de acondicionamento (em pequenas porções individualizadas, prontas para comercialização), a presença de balança de precisão e material para embalagem, além da quantia em dinheiro, são elementos que, analisados em conjunto, indicam a prática do tráfico de drogas.

Ademais, a alegação de que as acusadas são apenas usuárias de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo comum que usuários também se dediquem à venda de entorpecentes como forma de sustentar o próprio vício.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

A propósito, a Jurisprudência deste Eg. TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Ademais, é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE
DROGAS
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A materialidade e autoria do crime de
tráfico
de
drogas
restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar e definitivo, além dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão.
Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem elementos idôneos para embasar decreto condenatório, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
As circunstâncias da prisão em flagrante – local conhecido como ponto de
tráfico
, tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, tentativa de dispensar
drogas
, apreensão de dinheiro e máquina de cartão – evidenciam a prática do crime de
tráfico
de entorpecentes.
A alegação de que o réu seria mero usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
, sendo comum a figura do usuário-traficante, que comercializa
drogas
para sustentar o próprio vício.
Inviável a
desclassificação
para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a prática do crime de
tráfico
de
drogas
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(N.U 1005067-68.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de desclassificação para uso próprio. Tráfico privilegiado. Fração de redução. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à análise consistem em:(i) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006; (ii) definir a fração a ser adotada na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A desclassificação para o art. 28 é inviável, uma vez que a autoria e a materialidade do tráfico ilícito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo laudo pericial, depoimentos de policiais e circunstâncias que indicam finalidade mercantil, como o fluxo de usuários no local dos fatos e apreensão de dinheiro em cédulas fracionadas.

(N.U 1013887-56.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA, BALANÇA DE PRECISÃO, EMBALAGENS TÍPICAS DO COMÉRCIO, DINHEIRO EM ESPÉCIE E DECLARAÇÃO DO USUÁRIO CONFIRMANDO A COMPRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o recorrente à pena de 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em regime inicial fechado. O apelante alega, em preliminar, nulidade das provas por violação de domicílio, e, no mérito, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei, sob a alegação de ausência de finalidade mercantil.. Questão em discussão: I. Verificar a ocorrência de nulidade das provas obtidas no interior do domicílio do réu, sob alegação de ingresso policial indevido, sem autorização judicial. II. Examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para a infração administrativa de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), diante da tese de ausência de elementos que indiquem a destinação comercial da droga apreendida (204,825 g de maconha e 36,513g cocaína).
III. Analisar o pedido de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.. Razões de decidir:1. O ingresso dos policiais no domicílio do apelante

justificado por fundadas razões de flagrante delito, caracterizando situação excepcional à inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, CF/88), em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 280).

2. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por laudos periciais, depoimentos de policiais e do usuário que afirmou ter adquirido drogas do réu. Foram apreendidas substâncias entorpecentes, balança de precisão, embalagens típicas para venda e valores em dinheiro, elementos que evidenciam a finalidade mercantil da droga.

3. A alegação de que o réu seria mero usuário não elide sua responsabilidade penal, sendo a prática de traficância confirmada por prova robusta.4. O prequestionamento

enfrentado, tendo sido consideradas todas as matérias legais e constitucionais suscitadas pela defesa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF.”

“2. A presença de elementos como grande quantidade de droga, balança de precisão, embalagens e dinheiro trocado caracteriza o tráfico de drogas, inviabilizando a desclassificação para a infração administrativa do art. 28 da Lei 11.343/06.”

“3. A condição de usuário não exclui, por si só, a configuração do tráfico

entorpecentes.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput;

CPP, arts. 386, VII, e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/MG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.

STJ, AgRg no RHC 217.369/MG, Rel. Min. Carlos Marchionatti, DJE 25/08/2025. STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 04/12/2024. TJMT, Ap. Crim. 1002539-14.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJE 28/11/2024. TJMT, Revisão Criminal 1015675-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 16/12/2024; e, TJMT, N.U 1013701-91.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025.

(N.U 1001036-94.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Portanto, estando devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal.

5. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO À ACUSADA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) em relação à acusada Cristina Pereira da Silva.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, conforme destacado na sentença, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a acusada se dedicava à atividade criminosa, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e a presença de balança de precisão e material para embalagem, elementos que indicam habitualidade na prática delitiva.

Ademais a recorrente

Cristina Pereira da Silva ostenta o Processo no 1612-82.2017.811.0005 – Código: 116652.

Portanto, não estando preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado em relação à acusada Cristina Pereira da Silva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
rejeito as preliminares
e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de apelação,
mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025